Tribunal: TJSP
Processo: 3007134-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão de inverter o resultado de julgamento colegiado de recurso de agravo de instrumento. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. Código de Processo Civil, artigo 1021. Impossibilidade de admitir o recurso como embargos de declaração porque interposto depois do prazo legal de cinco dias úteis. Recurso não conhecido.